Tribunal: STF
Processo: RHC 63279
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS.
PRISÃO. FIANCA: DESCABIMENTO.
NÃO E DE CONCEDER-SE LIBERDADE AO RÉU CONDENADO, PARA QUE SOLTO
AGUARDE O JULGAMENTO DO SEU RECURSO, NEM MESMO MEDIANTE FIANCA,
SE POSSUI ELE MAUS ANTECEDENTES, CONFORME EXPRESSAMENTE DECLARADO
NA SENTENÇA - POR TER RESPONDIDO E AINDA ENCONTRAR-SE RESPONDENDO A
VARIOS PROCESSOS - A PAR DO QUE SE EVADIU DO ESTABELECIMENTO EM
QUE SE ENCONTRAVA RECOLHIDO.